Tribunal: TJES
Processo: 0028958-81.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028958-81.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANDYRA DE CAMPOS CHAGAS e outros (12)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO QUE DETERMINA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos, por ausência de cabimento do recurso utilizado.

2)
O recorrente sustenta que a decisão recorrida teria natureza de sentença, por ter supostamente extinguido a fase de cumprimento de sentença, homologado os cálculos e determinado a expedição de RPV, o que atrairia a adequação da apelação como meio recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação cível contra decisão que determina a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores devidos, proferida na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória, pois não extingue a fase de cumprimento de sentença nem homologa valores ou determina expedição de RPV, limitando-se a impulsionar o feito para liquidação do julgado.

5)
O art. 1.015, parágrafo único, do CPC expressamente admite o manejo de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o que afasta o cabimento da apelação cível.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações como a dos autos, é incabível apelação, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal em face de erro grosseiro (AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, rel. Min. Sérgio Kukina).

7)
O agravo interno não apresenta argumentos jurídicos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que determina a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores devidos em fase de cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação cível.

2. A interposição de apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AREsp 1567607/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019, DJe 05.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise do cabimento da apelação cível em face da decisão que a determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos.

Confira-se o inteiro teor da decisão monocrática objurgada:

Cuida-se de
apelação cível
, por meio do qual pretende,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
(Id. 12647119)
,
ver reformada a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos.

Irresignado, sustenta o apelante, em síntese: (i) decisão que indeferiu a manifestação dos apelados na fl. 545 deveria ter levado à homologação dos cálculos do IPAJM, conforme fl. 542; (ii) a impugnação dos apelados fora genérica e não atendeu aos requisitos do § 4º do art. 525 do CPC ; (iii) apelados renunciaram ao prazo recursal após o indeferimento da impugnação; (iv) mesmo sem recurso do apelado, houve nova decisão do magistrado; (v) deve ser mantida a decisão da página 550 e homologados os cálculos da página 542 dos autos.

Pois bem. O recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com fulcro no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Como cediço, o requisito intrínseco recursal de cabimento se presta a aferir a recorribilidade do ato, isto é, a aptidão para sofrer impugnação e a adequação do recurso, ou seja, se a modalidade recursal utilizada é a correta consoante a legislação pátria.

Na hipótese, a recorrente interpõe recurso de apelação para
impugnar decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos, cuja natureza é de decisão interlocutória, não de sentença.

Isso porque, referido
decisum
não põe fim à fase de cumprimento de sentença, mas apenas impulsiona o feito para a consecução da liquidação do julgado.

Sobreleva notar que o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é expresso ao prever que “
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

A propósito do tema, o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. [...] 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Sob esse prisma, a interposição de recurso de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

Logo, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso
.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Como se vê, a decisão impugnada através do apelo
determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores devidos
, o que indicaria que a execução do principal
não fo
ra
extinta nem homologada
, configurando apenas decisão interlocutória.

Sobreleva notar que, ao contrário do que afirma o recorrente, nem sequer houve determinação de expedição de RPV.

Sendo assim, a decisão monocrática recorrida aplicou o direito de forma irretocável, ao não conhecer da apelação cível interposta (ID N° 12647119), por motivo de manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC), dada a inadequação da via eleita, de modo que o Agravo Interno não apresenta qualquer elemento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a premissa adotada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 24/11/25 a 28/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.